Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-68.2022.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO – RECUSA – DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR VIOLADO – AUSÊNCIA DE CLAREZA – PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.

2. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré ao pagamento de indenização material de R$ 6.083,70 no âmbito de contrato de seguro de automóvel em que a ré, ora recorrente, teria se recusado ao pagamento daquele valor sob o argumento de que a cobertura contratada pelo autor (motorista de aplicativo de transporte) só contemplaria “casos de perda total do veículo, ou seja, quando o percentual de reparos for IGUAL OU MAIOR A 75% DO VALOR DO VEÍCULO NA TABELA FIPE NA DATA DO EVENTO DANOSO” (ID Num. 40134823 - Pág. 6). Como o valor estimado para os reparos no carro do autor (R$ 6.083,70) correspondem a apenas 12% do valor do veículo, não seria o caso de pagamento da indenização.

3. Irretocável a sentença, motivo pelo qual merece ser mantida integralmente.

4. Com efeito, se vê na apólice (ID Num. 40134828 - Pág. 3), a descrição da cobertura contratada como: “Compreensiva - Colisão, Incêndio, Roubo, Furto e Alagamento – INDENIZAÇÃO INTEGRAL”. Grifo nosso.

5. Ademais, nas tratativas pré-contratuais do autor, via aplicativo de mensagem, com a atendente da ré se lê (ID Num. 40134827 - Pág. 15): “[...] Roubo e furto – Se em trinta dias ele não for encontrado a gente paga 100% da tabela fipe de indenização. Mas se for e estiver bem, bem detonado – deu PT – a gente também cobre o seguro pra você [...]”.

6. Partindo de tais premissas, é de se ver que a clareza de informações, notadamente, na acepção de clareza de sentido, compreensibilidade, inexiste no contrato celebrado entre as partes. Isso porque da redação contratual acima transcrita e do atendimento do preposto da ré via chat não fica claro para o consumidor a verdadeira abrangência da proteção que está sendo contratada, dado o jogo de palavras utilizado (“indenização integral”, veículo “bem, bem detonado”) e a falta de precisão das condições necessárias para a indenização.

7. Desse modo, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, como bem pontuado pela magistrada de origem, que também ressaltou o direito do contratante “à informação plena do que está sendo contratado, o que abrange, além de clareza física das cláusulas limitativas, por meio de destaque, clareza de sentido, sem qualquer espaço para ambiguidades”.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.